Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-22.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014264-22.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA - CPF: 059.860.701-35 (ADVOGADO), RICHARD GABRIEL BARROS VILACA - CPF: 707.184.361-99 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Richard Gabriel Barros Vilaça,
pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico (art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
da Lei 11.343/2006).

A defesa sustenta que a decisão carece de fundamentação para se decretar a segregação cautelar, utilizando-se de argumentos genéricos e sem nenhum embasamento em fatos concretos, revelando-se verdadeiro adiantamento da culpa.

Argumenta, ainda, estarem presentes os predicados favoráveis do paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita e tecnicamente primário, e que caso venha a ser condenado, a pena não excederá 8 (oito) anos, o que permite que o paciente inicie sua reprimenda em regime semiaberto.

A liminar foi indeferida (Id 172742670)

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 178610683).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 174905693 opina pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, diante da falta de fundamentação idônea, especialmente porque desconsiderou as condições pessoais favoráveis e não estar demonstrada a periculosidade à sociedade, tampouco que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, após a prisão em flagrante delito dos acusados Eduardo Rodrigues Nunes e Samuel Gomes Filho, autuados na prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/06, no Município de Porto Alegre do Norte, fora apreendido um aparelho telefônico, cuja quebra de sigilo foi judicialmente deferido nos autos 1002276-89.2021.8.11.0059, dando inicio as investigações, em que apurou outros 06 (seis) acusados, dentre eles o paciente Richard Gabriel Barros Vilaca.

Dentro das informações coletadas o Ministério Público encontrou indícios da existência razoável de materialidade e autoria de que os acusados pertenceriam à organização criminosa “Comando Vermelho” e atuariam na região de Confresa, Porto Alegre e Vila Rica, comercializando drogas e cometendo crimes graves como tortura, roubos e homicídios. Assim, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de Organização Criminosa Armada, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico.

A Juíza
a quo
após reconhecer a competência para processar e julgar o feito principal recebeu a denúncia em 05/04/2023 e na mesma decisão decretou a prisão preventiva do paciente e demais codenunciados, diante da presença dos requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução, eis que encontrava exposto prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo Estado de liberdade dos mesmos.

Entretanto, cumpre esclarecer que o Mandado de Prisão expedido em desfavor do ora paciente encontra-se pendente de cumprimento.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, a fim de não só evitar que o agente persista na prática criminosa, como também
“visando à conveniência da instrução criminal, visto que os crimes em investigação são de difícil elucidação”.

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de organização criminosa e nos fortes indícios de autoria, representados pelo relatório policial confeccionado a partir de extração de celular, obtidos pelo deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos, que traz farto conteúdo acerca da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, especificando a atuação dos representados, dentre eles o paciente, como sendo o responsável por receber a droga e realizar a revenda através das “lojinhas/biqueiras”.

Outrossim, constatou-se de vídeo que o paciente, está segurando a cabeça da vítima, enquanto outro membro Guilherme realiza o ato de violência, o que salta aos olhos atos de violência e tortura.

Assim, se a decisão descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade do decreto preventivo e de sua manutenção.

No mesmo sentido manifestou o douto Procurador de Justiça, ao consignar que
: “no tocante ao princípio da homogeneidade, a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena (TJMT, HC 1016633-57.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/10/2021)
.” (Id 174905693)

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (destaquei)

Ademais, se a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, afiguram-se insuficientes no caso em comento a aplicação das cautelares alternativas.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva,
bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020) (destaquei)

Além disso, constata-se que embora a decisão de decretação da prisão preventiva do paciente tenha sido proferida em 05/04/2023, até o presente momento ele não foi encontrado, o que salta ainda mais os olhos, a necessidade de segrega-lo com a finalidade de garantir o cumprimento da lei e o desenrolar do processo criminal.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023